Tribunal: TJSP
Processo: 2165802-21.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Geraldo Wohlers
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000614230
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2165802-21.2020.8.26.0000, da Comarca de Presidente Prudente, em que é impetrante
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO e Paciente WELLISON
RODRIGO BISPO DE ALMEIDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a ordem. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores TRISTÃO RIBEIRO
(Presidente sem voto), CLAUDIA FONSECA FANUCCHI E DAMIÃO COGAN.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
GERALDO WOHLERS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2165802-21.2020.8.26.0000 -Voto no 36.500
2
Voto no 36.500
Relator: Desembargador Geraldo Wohlers
Habeas Corpus no 2165802-21.2020.8.26.0000, Comarca de
Presidente Prudente
Impetrante: Gustavo Picchi
Paciente: Wellison Rodrigo Bispo de Almeida
Vistos, etc...
1. Trata-se de Habeas Corpus, com pedido
liminar, impetrado pela zelosa Defensoria Pública em favor de
Wellison Rodrigo Bispo de Almeida, sob o argumento de que o
paciente sofre constrangimento ilegal por parte do E. Juízo de Direito
da 1a Vara das Execuções Criminais de Presidente Prudente nos
autos do Processo no 7001223-92.2011.8.26.0482, consistente no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2165802-21.2020.8.26.0000 -Voto no 36.500
3
indeferimento de pedido de prisão domiciliar.
Insiste
o
i.
impetrante
na
migração
argumentando que o paciente “convive com Bronquite” (fls. 02).
A ação mandamental está bem instruída, o que
torna desnecessárias as informações da Instância de origem,
inferência que se estende ao r. Parecer.
2. Wellison Rodrigo, que cumpre pena
reclusiva de 12 (doze) anos e 2 (dois) meses, em regime fechado, em
virtude da prática de tráfico de substância entorpecente e posse ilegal
de arma de fogo de uso restrito (fls. 39/41), reivindicou prisão
domiciliar concentrando seus argumentos na pandemia que se
convencionou chamar de coronavírus, pleito que restou assim
indeferido aos 13 de julho de 2020:
“O pedido não comporta acolhimento.
Com efeito, a previsão da prisão domiciliar está
descrita no artigo 117, da Lei de Execução Penal, que descreve as situações
excepcionais e taxativas que a medida pode ser deferida, desde que o
sentenciado já se encontre em regime aberto.
Todos estão solidários diante da pandemia vivenciada
no mundo. Contudo, a preservação da ordem pública e a pacificação social são
finalidades do processo penal e não devem ser mitigadas ou suplantadas, ainda
que em cenário desfavorável.
Não se pode abrandar o periculum libertatis, ainda que
diante de situações extremas como a crise mundial que se apresenta.
Desse modo, a gravidade da situação em razão da
pandemia não tem o condão de modificar a legislação penal ou mesmo
desobrigar o cumprimento da justa sanção aplicada dentro dos ditames e
garantias legais.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2165802-21.2020.8.26.0000 -Voto no 36.500
4
O recolhimento em unidade prisional e a existência
da pandemia, por si só, não constituem direito subjetivo à concessão de
prisão domiciliar.
A
experiência
nos
mostra
que
em
situações
extraordinárias devem prevalecer a ordem já instalada e a perseverança, sob
risco de lesão ao ordenamento jurídico e, por consequência, à sociedade como
um todo.
De outro lado, é do conhecimento público que
inúmeras medidas estão sendo adotadas para segurança e preservação da
integridade dos servidores e detentos nas unidades prisionais.
A situação dos presídios no Estado de São Paulo,
fiscalizada rotineiramente pelo Judiciário, pelo Ministério Público e pela
Defensoria Pública, apresenta condições de manter o preso com segurança nas
unidades prisionais, ressaltando, inclusive, que o risco de adquirir alguma doença
persiste no convívio na sociedade, caso seja liberado.
Ainda que condicionada a um risco iminente, concreto
e específico/particular, tal excepcionalidade deve ser analisada caso a caso (...).
Finalmente, o argumento de falta de estrutura do
sistema penitenciário é falacioso em si mesmo.
As falhas estruturais existem em todos os serviços
estatais, especialmente naqueles de cunho social. Basta nos recordarmos de
alguns exemplos: a) precariedade do ensino escolar estatal quer em termos de
estrutura física, quer em termos de efetivo aprendizado por parte dos alunos; b)
ineficiência do sistema de proteção social apesar da alta carga tributária, houve
necessidade da recente reforma previdenciária de 2019; c) falência generalizada
do sistema estatal de saúde antes mesmo da epidemia Covid-19.
Desse modo, as deficiências do sistema penitenciário
não são discrepantes ou mesmo anômalas aos demais serviços estatais e,
portanto, não podem servir de argumento para desencarcerar aqueles recolhidos
em estabelecimento penal por determinação legal.
Aliás, ao ensejo do que já exposto, o benefício
postulado não encontra amparo legal muito pelo contrário, a prisão domiciliar é

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2165802-21.2020.8.26.0000 -Voto no 36.500
5
exceção e só deve ser concedida para quem se encontra em regime aberto
(artigo 117, da Lei de Execução Penal).
Ressalto, por derradeiro, que o apenado cumpre pena
por crimes graves (tráfico de entorpecentes, porte ilegal de arma de fogo),
revelando-se tratar de pessoa perigosa e nociva à sociedade; ainda, registra falta
disciplinar de natureza grave em 28/08/2019 (apreensão de aparelho celular),
encontrando-se em fase de reabilitação de conduta, ostentando 'mau
comportamento carcerário'; além de possuir considerável pena ainda por
cumprir, com término previsto para 17/05/2024” (fls. 45/7).
3. Não se havia mesmo conceder prisão
domiciliar, porquanto Wellison Rodrigo se encontra atualmente em
regime fechado, e o artigo 117 da Lei de Execuções Penais autoriza a
prisão domiciliar somente quando o(a) reeducando(a) estiver
descontando a pena no estágio aberto.
De outro giro, a bronquite que acomete o
sentenciado, por si só, não sugere a imprescindibilidade do
recolhimento domiciliar, mormente porque não há notícia de que a
saúde do penitente esteja debilitada no presente momento - o
documento médico encartado a fls. 44 dá conta de que o paciente, “em
atendimento de enfermagem, apresenta-se calmo, consciente, orientado,
dialogando, deambulando sem auxílio, verificado sinais vitais sem anormalidade,
SPO2 99%, mantendo-se no pavilhão de convívio e sem queixa de saúde e em
uso de bombinha de aerolin spray quando necessário”.
4. De valia acentuar também que por ora os
autos não trazem notícia de deficiente condição de permanência do
sentenciado em virtude da incidência do vírus amedrontador. A
propósito dessa preocupação - que é, e precisa ser, de todos nós -,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2165802-21.2020.8.26.0000 -Voto no 36.500
6
cumpre notar que as autoridades públicas paulistas, nos três Poderes,
implementaram verdadeiro cordão sanitário institucional destinado a
neutralizar os efeitos da enérgica virose, e a isso não se mostrou
insensível a Secretaria de Administração Penitenciária, órgão de
cúpula sabidamente eficiente, que, através de seus gestores
sucessivos, tem dado mostras de competência, denodo e seriedade
para acautelar o interesse social e sobretudo para salvaguardar os
direitos dos reeducandos - entre eles o de receberem pronto e eficaz
atendimento médico.
A propósito, interessa consignar que em 07 de
julho último, em apresentação das autoridades carcerárias do Estado
através
da
plataforma
TEAMS
(https://web.microsoftstream.com/video/aba8d40c-472d-4b22-
a94e-421775d77de6), sob inspiração da Escola Paulista do Ministério
Público e participação de Promotores e Procuradores de Justiça, o
Exmo. Sr. Secretário, Coronel Nivaldo Cesar Restivo, afirmou com
satisfação que em toda a rede prisional da unidade federativa o índice
de contaminação não ultrapassa os 5%, inferior ao que se apresenta
fora dos limites da clausura.
Com efeito, a Lei de Execução Penal
estabelece o direito à assistência à saúde, incluído, se necessário,
atendimento médico (no próprio estabelecimento e, se o caso, em
local diverso), como se verifica dos seguintes dispositivos:
“Art. 14. A assistência à saúde do preso e do internado de
caráter preventivo e curativo, compreenderá atendimento
médico, farmacêutico e odontológico.
'§ 1o (Vetado).
'§ 2o Quando o estabelecimento penal não estiver
aparelhado para prover a assistência médica necessária, esta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2165802-21.2020.8.26.0000 -Voto no 36.500
7
será prestada em outro local, mediante autorização da direção
do estabelecimento.
'§ 3o Será assegurado acompanhamento médico à mulher,
principalmente no pré-natal e no pós-parto, extensivo ao recém-
nascido. (Incluído pela Lei no 11.942, de 2009)
'(...)
'Art. 40. Impõe-se a todas as autoridades o respeito à
integridade física e moral dos condenados e dos presos
provisórios.
'(...)
'Art. 43. É garantida a liberdade de contratar médico de
confiança pessoal do internado ou do submetido a tratamento
ambulatorial, por seus familiares ou dependentes, a fim de
orientar e acompanhar o tratamento.
'Parágrafo único. As divergências entre o médico oficial e o
particular serão resolvidas pelo Juiz da execução.
'(...)
'Art. 120. Os condenados que cumprem pena em regime
fechado ou semi-aberto e os presos provisórios poderão obter
permissão para sair do estabelecimento, mediante escolta,
quando ocorrer um dos seguintes fatos:
'I - falecimento ou doença grave do cônjuge, companheira,
ascendente, descendente ou irmão;
'II - necessidade de tratamento médico (parágrafo único do
artigo 14).”
Desse modo, apenas diante do risco - que é
horizontal - de que possam contrair a Covid-19, parece prematuro
concluir sobre se a soltura dos condenados pela prática de crimes é
conveniente para eles próprios e para os demais membros da
coletividade, sem que se deva constatar, a priori, a impossibilidade da
tomada de outras medidas de prevenção contra o contágio pelas
autoridades incumbidas da administração dos estabelecimentos
prisionais - medidas essas que, é de justiça registrar, já foram
adotadas,
consoante
se
depreende
de
oportunos
Ofícios
encaminhados pelo I. Secretário da Administração Penitenciária do
Estado de São Paulo à E. Corregedoria-Geral da Justiça deste
Augusto Sodalício nas datas de 08 de abril, 13 e 27 de maio e 13 de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2165802-21.2020.8.26.0000 -Voto no 36.500
8
julho de 20201.
Nesse sentido convém assistir aos vídeos
intitulados “Combate ao Coronavírus nos presídios do estado de SP” e
“Presos confeccionam máscaras de proteção em presídio do Estado
de São Paulo” (disponibilizados aos 29 de abril de 2020 no sítio
eletrônico
www.sap.sp.gov.br),
que
retratam
algumas
das
providências adotadas pela escrupulosa SAP:
- no primeiro vídeo constata-se que o combate
à Covid-19 nas unidades prisionais de todo o Estado é constante,
passando por diversas etapas: logo na entrada desses
estabelecimentos há rigoroso procedimento de higienização de
veículos e de verificação de funcionários por meio de checagem de
suas temperaturas corporais (essa última medida, aliás, também passou a
ser tomada pela iniciativa privada - exemplificativamente, para consumidores
adentrarem alguns supermercados e para empregados iniciarem o expediente em
algumas empresas). Além disso, os presos que ingressam no sistema
penitenciário se submetem a conferição, recebem uniformes e
materiais de higiene, respondem a questionários de saúde e
permanecem em isolamento por 2 (duas) semanas a fim de evitar
eventual contágio no presídio. Todas as instalações das unidades
prisionais são assídua e vigorosamente limpas, havendo também
distribuição de equipamentos de segurança e de álcool em gel aos
agentes que lá desempenham suas atividades. As correspondências
1
O teor dos documentos pode ser consultado em: <https://www.documentos.spsempapel.sp.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=4166784-7064>, acesso em
15.04.2020;
<https://www.documentos.spsempapel.sp.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=4959055-7064>,
acesso
em
15.05.2020;
<https://www.documentos.spsempapel.sp.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=5261454-7064>,
acesso
em
27.05.2020;
e
<https://www.documentos.spsempapel.sp.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=6524840-7754>,
acesso em 16.07.2020.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2165802-21.2020.8.26.0000 -Voto no 36.500
9
destinadas aos reeducandos igualmente passam por rígida verificação
purificadora;
- no segundo compilado nota-se que os
penitentes estão produzindo máscaras, mas não sem antes se
submeterem a procedimento de assepsia cuidadosa, inclusive
valendo-se da utilização de Equipamentos de Proteção Individual -
EPIs (instrumentos esses que, frise-se, são escassos até mesmo para os
profissionais de saúde que formam na linha de frente no combate à pandemia) e
da limpeza de suas botas no pedilúvio. As fábricas da FUNAP foram
adaptadas para essa produção, vantajosa não apenas à sociedade,
que se beneficiará do material de proteção confeccionado, mas
também aos reeducandos, que contribuirão com sua força de trabalho
para o bem-estar social e ainda terão maiores chances de assimilar a
terapêutica penal por meio dessa utilíssima atividade laborativa.
5. Pelas razões expostas, meu voto denega a
ordem.
Geraldo Wohlers
Relator